Tribunal: TJES
Processo: 0000761-60.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000761-60.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS DE AZEVEDO BICALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
INSURGÊNCIA CONTRA A
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRESSIVIDADE EXACERBADA.
CONCURSO ENTRE AGRAVANTE DA SENILIDADE E ATENUANTE DA CONFISSÃO. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE. PRECEDENTE STJ.
ATENUANTE DA REPARAÇÃO DO DANO. INAPLICABILIDADE.
RES FURTIVA
DEVOLVIDA POR TERCEIRO.
REGIME INICIAL SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CP.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
DANO MORAL NA LEI MARIA DA PENHA. DANO
IN RE IPSA
.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias do crime são realmente desfavoráveis, uma vez que a violência utilizada pelo acusado é elemento que ultrapassa o tipo penal, demonstrando agressividade exacerbada na prática do delito.

2. “
N
o
caso, em que há concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) com a circunstância agravante da senilidade, referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma – adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida –, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal (...) Assim, no caso, mais que tão somente neutralizar a agravante da senilidade, no caso, a incidência da atenuante da confissão espontânea deve ensejar a redução de 1/12, no ponto.
” (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. A aplicação do art. 65, inciso III, alínea “b”, do CP implica que a reparação do dano deve ser feita por espontânea vontade do réu, situação esta que não pode ser extraída da dinâmica dos fatos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando que a pena aplicada ao acusado é superior a 04 (quatro) anos.

5. Este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que “
não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal até o presente momento, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198993841, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

6. Conforme entendimento do c. STJ "
a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica
" (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023).

7. A egrégia Primeira Câmara Criminal possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DOUGLAS DE AZEVEDO BICALHO

que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157 c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, além do pagamento a título de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante requereu a reforma da dosimetria com a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal; a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena no aberto; a revogação da prisão preventiva do réu; a retirada ou redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima; a fixação de honorários advocatícios em decorrência da atuação de defensor dativo em grau recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo no sentido da fixação proporcional e razoável dos honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
DOUGLAS DE AZEVEDO BICALHO

que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 157 c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa, além do pagamento a título de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O apelante requereu a reforma da dosimetria com a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal; a preponderância da atenuante da confissão sobre a agravante do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal; o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena no aberto; a revogação da prisão preventiva do réu; a retirada ou redução do valor fixado a título de indenização em favor da vítima; a fixação de honorários advocatícios em decorrência da atuação de defensor dativo em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

Infere-se da denúncia que, em 15/07/2022, o réu Douglas de Azevedo Bicalho subtraiu bens da vítima José Ricardo Gomes Peluzio, mediante emprego de violência e grave ameaça consubstanciado na prática de lesões corporais e de ameaça contra a sua pessoa.

Verifica-se que a autoria e a materialidade restaram demonstradas a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, além do laudo pericial que ratificou a existência de lesões à integridade física da vítima.

Isso posto, passa-se à análise da irresignação recursal.

Da dosimetria

Vê-se que o art. 157 do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo sido consideradas como desfavoráveis as circunstâncias do crime, eis que o crime foi praticado em via pública, na porta de um estabelecimento comercial, com a subjugação da vítima mediante chutes e socos.

Vê-se que, embora os argumentos do Juízo a quo para valorar negativamente as circunstâncias do crime não sejam suficientes, comungo do entendimento jurisprudencial no sentido de que “
possível realizar reforço argumentativo para a manutenção da pena-base fixada pelo juiz, diante da firme jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019)
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180130573, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021).

Nessa perspectiva, as circunstâncias do crime são realmente desfavoráveis, uma vez que a violência utilizada pelo acusado é elemento que ultrapassa o tipo penal, demonstrando agressividade exacerbada na prática do delito.

Como se observa na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DESABONO DO VETOR POR MOTIVO NÃO MENCIONADO NA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. CULPABILIDADE NEGATIVADA PELO EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.2. Às instâncias de origem, após a incursão no contexto fático específico do caso em questão, cumpre a missão de, analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, motivar concretamente a fixação da pena-base, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça unicamente o controle da legalidade dos argumentos empregados na dosimetria da pena. Precedentes.3. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior no sentido de que "o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu" (AgRg no HC n. 575.279/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 2/6/2020).4. Na espécie, o Tribunal recorrido, ao analisar a dosimetria, anulou duas circunstâncias desabonadas pelo Juízo sentenciante, reduzindo proporcionalmente a pena-base, e manteve a negativação do vetor da culpabilidade, revisando o fundamento utilizado para tanto, situação que não representa reformatio in pejus, pois a Corte agiu dentro da discricionariedade regrada que lhe é dada e do amplo efeito devolutivo da apelação, não tendo agravado a pena final da recorrente e nem a sua situação geral, haja vista que a reprimenda total foi reduzida e o regime alvitrado pela sentença foi mantido.5.
Ao negativar o vetor da culpabilidade com base no fato de que a vítima foi atingida por uma coronhada de revólver dada por um dos meliantes, o Tribunal local demonstrou emprego de violência, no caso concreto, acima do normal ao tipo penal de roubo, tratando-se tal agir de agressividade exacerbada que extrapola a violência elementar do ilícito em questão e permite a exasperação da pena-base
.6. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 1.913.653/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena, bem como a existência de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante da senilidade, tendo, o magistrado
a quo
procedido a compensação.

Ocorre tal decisão não se mostra acertada eis que o STJ tem o entendimento de que “
no caso, em que há concurso entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (de natureza subjetiva, relacionada à personalidade do agente) com a circunstância agravante da senilidade, referida no art. 61, inciso II, alínea h, do referido diploma – adstrita à hipótese em que cometido o crime contra idoso, maior de 60 (sessenta) anos, criança, enfermo ou mulher grávida –, a primeira deve preponderar sobre a segunda, por força do art. 67 do Código Penal (...) Assim, no caso, mais que tão somente neutralizar a agravante da senilidade, no caso, a incidência da atenuante da confissão espontânea deve ensejar a redução de 1/12, no ponto.
” (HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Ademais, o apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do CP, aduzindo que houve a reparação do dano, uma vez que o celular da vítima foi devolvido.

Entretanto, é certo que tal dispositivo legal implica que a reparação do dano deve ser feita por espontânea vontade, situação esta que não pode ser extraída da dinâmica dos fatos. Isto porque a vítima relatou que fora outra pessoa não identificada quem conseguiu recuperar o aparelho e devolvê-lo.

Assim, tendo em vista o reconhecimento da agravante da senilidade e da atenuante da confissão, reduzo a pena-base em 1/12 (um doze avos), alcançando-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Quanto à pena de multa, fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, na razão de um trigésimo do salário-mínimo, pontuando que o col. STJ possui entendimento de que a quantidade de dias-multa deve observar os critérios dispostos no art. 59 do CP, e que a pena de multa deve ser estipulada de forma proporcional à privativa de liberdade, obedecendo ao sistema trifásico. Confira-se: STJ, REsp 1756117/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 10/05/2019.

Outrossim, mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando que a pena aplicada ao acusado é superior a 04 (quatro) anos.

Da revogação da prisão preventiva

Observa-se que a sentença condenatória manteve a prisão preventiva do acusado sob os seguintes argumentos:

Com relação à prisão provisória, o acusado esteve preso preventivamente durante a instrução processual, e, agora reforçados pelos efeitos desta decisão, mantêm-se presentes os requisitos objetivos da prisão preventiva, haja vista a pena aplicada e a gravidade da conduta, eis que os fatos foram praticados mediante violência. Portanto, presentes os requisitos da segregação cautelar, mantenho o decreto de prisão preventiva do acusado. Expeça-se a Guia de Execução Criminal provisória com urgência.

Dessa forma, entendo acertada a decisão do magistrado
a quo,
uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além do acusado ter sido condenado à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Ademais, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que “
não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o réu permaneceu segregado durante toda a instrução criminal até o presente momento, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198993841, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Por essas razões é que deve ser mantida a prisão do acusado.

Da indenização a título de danos morais

Requer ainda a defesa que haja a exclusão ou a redução do valor determinado na sentença para fins de reparação do dano.

Observa-se que o magistrado a quo fixou a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação do dano causado pelo crime, tendo em vista os danos morais suportados pela vítima, considerando as circunstâncias, consequências e a gravidade do caso, além do cunho punitivo-pedagógico da medida.

Verifica-se que não assiste razão o apelante, vez que, conforme entendimento do c. STJ "
a fixação de valor mínimo a título de dano moral é devido à vítima, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou do ofendido, independentemente da indicação de valor e da instrução probatória específica
" (AgRg no AREsp n. 2.266.655/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/8/2023).

Ademais, nota-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo realizou o requerimento de fixação de valor indenizatório na denúncia, fato que autorizou a sua determinação pelo juiz na sentença, de modo que não há o que se falar em exclusão da condenação por danos morais.

Quanto ao valor fixado, nota-se que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado, tendo em vista os danos suportados pela vítima, bem como se mostra harmonioso com a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria, como se observa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO NA DENÚNCIA. NATUREZA DO PREJUÍZO. DANO DE CUNHO MORAL. HIPÓTESE EM QUE, EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, É POSSÍVEL IDENTIFICAR DE FORMA CLARA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÁLISE QUE DEVE SER FEITO COM BASE NOS FATOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Ministério Público requer a fixação de danos morais em favor da vítima em razão do abalo à honra suportado por esta em decorrência da prática delituosa. 2. Apesar de o juiz sentenciante ter consignado que o Ministério Público não indicou a natureza dos danos pleiteados, verifica-se pela análise da peça acusatória, bem como pelos elementos de investigação que a subsidiaram, que se trata de inequívoco pleito reparatório por danos morais, visto que é evidente, desde o início da tramitação da demanda, que os bens subtraídos foram restituídos à vítima no dia da ação delituosa (conforme Auto de Restituição de fl. 28). Assim sendo, não se trata, evidentemente, de indenização por danos materiais, posto que não houve prejuízos a esse título. 3. A hipótese específica em exame, diante das circunstâncias em que ocorrera o crime, teve o condão de gerar consequências traumáticas ao sujeito passivo do delito, razão pela qual se entende que ficou devidamente comprovada a existência de dano de cunho moral indenizável. 4.
Danos morais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
5. Recurso a que se dá provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200124218, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

Dos honorários advocatícios

Por fim, quanto à atuação de defensor dativo em grau recursal, tem-se o arbitramento de honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, há que se ressaltar que esta egrégia Câmara Criminal também possui entendimento no sentido de que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, com as atualizações conferidas pelo Decreto nº 4.987/2021, não vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba honorária, a qual deverá ser arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como, também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2.
Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil.
3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Assim, faz jus a advogada do recorrente (Dra. Rizzia Miranda Rocha – OAB-ES nº. 24.393-A) ao arbitramento de honorários, já que apresentou recurso de apelação, motivo pelo qual entendo razoável e proporcional a fixação do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Isso em razão de se tratar de uma causa com baixa complexidade, com a presença de apenas um assistido, e, nada obstante o alto grau de zelo da Advogada, com apenas um único ato praticado, qual seja a apresentação das razões de apelação.

Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias de reclusão e fixar R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios.

É como voto.